Tribunal: TJMT
Processo: 1027808-95.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027808-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ROSANGELA DE LIMA - CPF: 655.615.461-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
. Direito constitucional e processual civil. Apelações cíveis. Fornecimento de procedimento médico. Incompetência. Suspensão do processo. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop contra a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento do procedimento “Tratamento de Outras Doenças do Intestino”, confirmando tutela de urgência e condenando os entes ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juízo de primeiro grau é competente para processar e julgar a demanda, considerando o valor atribuído à causa; (ii) verificar se é cabível suspender o processo até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios; e (iv) definir o ente responsável pelo cumprimento primário da obrigação de fornecer o procedimento médico.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é aferida no momento do ajuizamento, e o valor da causa – fixado em R$ 90.000,00 com base no art. 292, VI, do CPC – supera o limite de 60 salários mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacifica que, nas demandas voltadas à prestação de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, o que torna desnecessária a suspensão do processo.

5. A fixação de honorários deve observar a apreciação equitativa, em razão da natureza inestimável do direito à saúde.

6. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações e serviços de saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as normas de repartição de competências do SUS.

O procedimento requerido é classificado como de média complexidade, justificando o direcionamento do cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município de Sinop como responsável subsidiário.

IV Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de honorários advocatícios em ações que buscam prestação de saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme Tema 1313 do STJ. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico de média complexidade deve ser direcionada primariamente ao Estado, mantendo-se a solidariedade dos entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 87; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AI 1011029-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis

interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, na ação de obrigação de fazer, autos n.

1027808-95.2024.8.11.0015, que

julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os entes públicos disponibilizem para a autora
tratamento de outras doenças de intestino, confirmando a liminar que antecipou os efeitos da tutela, condenando os apelantes em custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo comum, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como aponta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 pelo STF. No mérito, sustenta que

os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde, e, subsidiariamente, deveria considerar o efetivo proveito econômico obtido, que seria de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id 319446359).

Por sua vez, o Município de Sinop, em seu recurso, pleiteia para seja direcionado o cumprimento da obrigação e dos honorários fixados inicialmente ao Estado, em respeito as regras de repartição de competências (Id 319446361).

As contrarrazões foram juntadas pela parte autora, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (Id 319446366 e Id 319446368).

A PGJ manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo singular. No mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Sinop, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao ente estatal, bem como, pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa (Id 321671861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica (autos n.

1027808-95.2024.8.11.0015) contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, a fim de disponibilizem o procedimento “TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS DO INTESTINO”.

Extrai-se da inicial que a autora possui 48 anos de idade, com quadro de obstrução intestinal subaguda, com história importante de emagrecimento nos últimos 3 meses, em imagem de tomografia sugere espessamento e massificação em região de reto e sigmoide, não sendo descartada a possibilidade de doença infiltrativa neoplásica.

Diante disso, necessita de colonoscopia e biopsia se necessária de região e avaliação de cirurgia geral, e, em razão da gravidade, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi solicitado o procedimento em questão.

Em 26.6.2025, sobreveio a sentença, na qual os requeridos foram condenados, solidariamente, para que
“disponibilizem para a parte Requerente o procedimento ‘TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS DO INTESTINO’”
(Id 319446357).

Ademais, os requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame dos recursos.

Preliminares

I – Do valor da causa e competência do Juízo:

O Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, por entender que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa inferior a 60 salários mínimos.

Inicialmente, observo que o apelante sequer indicou qual seria o valor correto da causa, limitando-se a afirmar genericamente que o valor seria inferior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 salários mínimos, correspondente a R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), considerando que à época do ajuizamento da ação (26.11.2024) o salário-mínimo equivalia a R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

Ademais, extrai-se dos autos que o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), montante este superior ao teto de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009 para definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Consigne-se que o valor da causa foi fixado considerando o custo estimado do procedimento médico de “TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS DO INTESTINO” e demais pedidos (
“exames médicos, insumos, remédios, cirurgia, vaga em UTI, UTI móvel”
),

seja na rede pública ou privada, nos termos do art. 292, VI, do CPC, resultando no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Tal montante supera o limite legalmente estabelecido.

Conforme mencionado pelo próprio apelante, o salário mínimo vigente à época do ajuizamento da ação (novembro/2024) era de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o limite de 60 salários mínimos correspondia a R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), valor inferior ao atribuído à causa.

Esta Corte já decidiu anteriormente que a competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores quanto ao mérito.

Nesse sentido:

3. A competência do juízo é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o desfecho do mérito quanto à definição do valor da causa. O juízo de origem corretamente fixou o valor da causa em R$ 94.551,03, com base na soma do custo do tratamento médico e do valor pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 292, VI, do CPC, estando esse montante acima do limite legal de 60 salários mínimos estabelecido no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

4. O pedido de indenização por danos morais compôs a pretensão inicial do autor, e sua improcedência posterior não altera retroativamente o valor da causa nem afeta a competência fixada validamente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido na demanda, considerando-se a cumulação dos pedidos.

(TJMT, AC n. 1006669-87.2024.8.11.0015, minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

Nesse contexto, a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa, fixado com base na cumulação de pedidos, ultrapasse o limite de 60 salários mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009.

Assim,
rejeito
a preliminar.

II – Da suspensão do processo:

O Estado de Mato Grosso requer, ainda, a suspensão do julgamento do processo até decisão definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF, sustentando que a matéria discutida nos presentes autos se encontra sob análise nesses incidentes processuais.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, fica superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito dos recursos.

I – Do recurso do Estado de Mato Grosso:

O apelante postula a redução dos honorários advocatícios, sustentando que nas ações de judicialização da saúde pública deve ser aplicado o arbitramento por apreciação equitativa, tendo em vista a natureza inestimável do direito à vida e à saúde.

Subsidiariamente, argumenta que deveria considerar o efetivo proveito econômico obtido, que seria de R$ 1.000,00 (mil reais).

O recurso merece
parcial provimento
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”
.

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fornecer a terapêutica buscada, configurando obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público, pois o valor do custo do procedimento não é essencial ao conflito, mas sim a própria garantia do direito fundamental à saúde.

Conforme supramencionado, o STJ consolidou essa orientação no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados
por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria excessivamente o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Para a fixação por equidade, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, considerando que a ação visava à realização de procedimento médico de “Tratamento de Outras Doenças do Intestino”, essencial à preservação da saúde e da vida da parte autora. Trata-se, portanto, de pretensão cujo proveito econômico é inestimável, o que justifica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Quanto ao valor dos honorários, considerando a natureza da causa, que, neste caso, é de valor inestimável, a atuação e o trabalho realizado pela Defensoria Pública, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

II – Do recurso do Município de Sinop:

O ente municipal insurge-se contra a sentença que o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento do procedimento médico de “Tratamento de Outras Doenças do Intestino”.

Argumenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, por se tratar de serviço de alto custo e alta complexidade, sendo de competência do município apenas a prestação de serviço na rede básica de saúde.

Além disso, alega que os honorários devem ser direcionados ao ente estadual, considerando que o Município não deu causa a demanda, sendo que a
“sucumbência no caso em questão, deve ser analisada sob um enfoque casuístico, ou seja, sob exame do caso concreto”
(Id 319446361).

A pretensão
merece parcial acolhimento
.

Saliente-se que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O art. 23, inciso II, da Constituição Federal, por sua vez, define como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
“cuidar da saúde e assistência pública (...)”
.

A Lei Federal n. 8.080/90 também consagra a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, alicerçada no princípio da cogestão, de modo que todos os entes federativos respondem solidariamente pelo cumprimento desse mandamento constitucional, não podendo o direito à saúde ser considerado norma meramente programática, sujeita à conveniência orçamentária.

No que se refere à possibilidade de
direcionamento do cumprimento da obrigação
, é notório que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178) reforçou a solidariedade ao mesmo tempo em que permitiu o direcionamento do cumprimento da obrigação com base nas repartições administrativas do SUS, fixando a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Essa orientação foi consolidada durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, conforme se verifica:

Enunciado n. 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado n. 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Sobre o tema, este Tribunal assim decidiu:
“os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços públicos de saúde e, sempre que possível, deve ser observada a repartição administrativa de competências.”
(TJMT, AI 1011029-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.4.2025).

No presente caso, verifica-se dos autos que o procedimento pleiteado pela parte autora/apelada (“Tratamento de Outras Doenças do Intestino”) se classifica como de média complexidade.

Note-se da documentação médica instruída com a inicial (Id 319445936) a gravidade do caso e a complexidade do tratamento necessário. Consta, ainda, que a autora foi encaminhada para a UPA, onde foi solicitada a regulação do procedimento médico em questão, conforme SISREG III (Id 319445937).

Destarte, fora informado no feito que a autora se encontrava internada em unidade hospitalar, tendo realizado procedimento cirúrgico e seguindo em tratamento. Tal informação corrobora a complexidade do caso, que demandou internação hospitalar e intervenção cirúrgica.

Soma-se tais circunstâncias ao que consta na tabela SIGTAP (Id 319446359), de que se trata de procedimento de “média complexidade”.

Nesse contexto, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, o que justifica a manutenção ambos no polo passivo da ação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média complexidade, ficando o Município de Sinop com responsabilidade subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Por outro lado, no que tange ao pedido de que os honorários advocatícios deveriam ser suportados exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que não teria dado causa à demanda, uma vez que a competência para o fornecimento do tratamento seria do ente estadual, não lhe assiste razão.

A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, consagrado no art. 85 do CPC. O Município de Sinop figurou no polo passivo da demanda e foi vencido, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado primariamente ao Estado.

Ressalte-se que não há previsão legal para a exclusão de um dos litisconsortes passivos da condenação em honorários advocatícios em razão da repartição administrativa de competências. O art. 87 do CPC estabelece que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

Desse modo, ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado primariamente ao Estado, por se tratar de procedimento de média complexidade, o Município de Sinop deve permanecer responsável pelo pagamento de sua quota-parte dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com a tese fixada no Tema 1313 do STJ.

Logo, deve ser mantida sua responsabilidade pelo pagamento de 50% do valor arbitrado.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso para condenar os requeridos ao pagamento de honorários, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme Tema 1313 do STJ, e ainda,
dou
parcial provimento ao recurso do Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade solidária de ambos os entes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025